Tribunal: STF
Processo: ARE 1603789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, ALIMENTOS E GUARDA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. APELO DO GENITOR QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO POR VIA ELEITA INADEQUADA. FORMA PREVISTA NO ARTIGO 1.012, § 3º, INCISOS I E II, DO CPC. APESAR DE NÃO TER SIDO REALIZADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU “INÓCUO E INÚTIL RECONHECER, APENAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, QUE AS PARTES FARIAM JUS À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU À SESSÃO DE MEDIAÇÃO PREVISTAS, NA FORMA DO ART. 334 DO CPC, PARA ACONTECER NO INÍCIO DO PROCESSO”. FUNDAMENTAÇÃO ADUZIDA NO JULGAMENTO DO RMS 63202/ MG. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EM QUE PESE A GUARDA COMPARTILHADA SEJA A REGRA DO ORDENAMENTO JURÍDICO, O QUE SE OBSERVA É QUE NÃO EXISTE HARMONIA E DIÁLOGO ENTRE OS GENITORES, O QUE DESACONSELHA A GUARDA COMPARTILHADA. QUANTO À VISITAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADO QUE A MENOR CONTA COM 16 ANOS DE IDADE, ESTANDO PRÓXIMO DE COMPLETAR 17 ANOS, EM 01/08/2025, E NÃO SE SENTE CONFORTÁVEL COM AS VISITAS PATERNA, POR TEMER SITUAÇÕES DE RISPIDEZ E VIOLÊNCIA, VIVENCIADAS QUANDO OS PAIS AINDA ESTAVAM CASADOS. CONVIVÊNCIA PATERNA QUE DEVE SER PRESERVADA, DESDE QUE RESPEITADO O ESTADO EMOCIONAL DA FILHA, TAL COMO CONCLUIU O LAUDO PSICOLÓGICO. PELITO PARA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 15% DA REMUNERAÇÃO DO RECORRENTE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. EM RELAÇÃO À PARTILHA DE BENS, DEVE SER OBSERVADO QUE AS PARTES ADOTARAM O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL QUE ESTÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, DE MODO QUE A PARTILHA DEVE INCIDIR SOBRE O PERCENTUAL QUITADO ATÉ A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. VALOR DA ENTRADA QUE NÃO DEVE SER EXCLUÍDO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DO CASAL PARA AUFERIR ESSE RECURSO. PARA FINS DE CÁLCULO DA MEAÇÃO, DEVE SER CONSIDERADO O VALOR DA PARCELA EFETIVAMENTE PAGA NO PERÍODO, SEM EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DO FINANCIAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO QUE DEVE SER DELIBERADO ENTRE AS PARTES. VEÍCULO RENAULT LOGAN COMPRADO COM O EMPRÉSTIMO OBTIDO PELO RECORRENTE. AINDA QUE SE CONSIDERE QUE O GENITOR DO APELANTE TENHA FEITO A DOAÇÃO DO AUTOMÓVEL CORSA SEDAN CLASSIC, PRESUME-SE QUE O ATO FOI EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. NO QUE TANGE AO EMPRÉSTIMO, PARCELADO EM 60 VEZES, UTILIZADO PARA A COMPRA DO VEÍCULO, NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE, APÓS A SEPARAÇÃO, O VEÍCULO PERMANECEU EM POSSE DO RECORRENTE, NÃO HAVENDO COMO IMPUTAR À APELADA O ENCARGO DE ARCAR COM 50% DO SALDO DEVEDOR, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente